Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729754-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: IOLANDA BARBOSA SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DAYCOVAL S/A, contra a decisão interlocutória que, na origem, deferiu a antecipação da tutela de urgência, e determinou que o réu deixasse de proceder aos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora referente ao contrato 52-1023380/22,no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais. Em apertada síntese, o recorrente sustenta a inequívoca ciência da parte autora acerca da contratação do cartão de crédito consignado com todas as indicações expressas e ostensivas do acordo ajustado. Afirma que, no ato da contratação (04/2022), a autora optou pelo pré-saque de R$ 1.160,00 e, posteriormente (02/2023), solicitou saque complementar de R$ 172,00. Houve depósito do montante de R$ 1.160,00 e de R$ 141,00 na conta bancária da autora via transferência na modalidade TED e debitados na fatura do cartão. Alega que a instituição financeira cumpriu o que foi pactuado com a parte agravada, porquanto os valores mutuados foram creditados em benefício do consumidor. Quanto à condenação ao pagamento de astreintes diárias por eventual descumprimento da determinação judicial, pugna para que seja alterada a periodicidade de sua incidência para “por desconto”, uma vez que o desconto ocorre apenas uma única vez ao mês. No que tange ao valor da multa, requer a redução do montante definido pela decisão judicial, com o fito de prevenir o enriquecimento ilícito da parte agravada. Registra que a legalidade do contrato é patente, sendo imprescindível o deferimento da liminar. Nesses termos, pugna pelo deferimento de medida antecipatória, para que a decisão judicial seja suspensa, até decisão final deste Tribunal. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 49284213). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vislumbro a probabilidade do direito alegado. A decisão impugnada aponta como único fundamento para considerar o crédito inexigível o fato de a instituição financeira não ter entregue o cartão à autora. Ocorre que o cartão de crédito rotativo é modalidade de negócio financeiro admitida no nosso sistema jurídico, a Lei n. 13.172/2015. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCABIMENTO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO. 1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostram que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de contrato a que aderiu. 2. O simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis e o arrependimento que possa ter atingido o consumidor não levam à invalidação do negócio jurídico, pois ausente qualquer vício em sua origem. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1693142, 07004297920228070002, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Houve demonstração da contratação do cartão de crédito consignado, de sua utilização e das transferências de valores por meio dos documentos juntados ao presente agravo autorizados por meio de biometria facial. No tocante ao perigo de dano, este também se faz presente, pois os descontos efetuados na folha de rendimentos servem ao pagamento do empréstimo concedido à autora e não subsistem motivos para a sua suspensão e, por conseguinte, para aplicação de astreintes. Cumpre registrar, por fim, que a medida vindicada é reversível, nos moldes do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que, em caso de eventual e ulterior procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, a instituição ressarcirá a parte autora, ora recorrida. Neste quadro, presentes os requisitos legais, deve ser deferida a liminar vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para suspender a decisão agravada, conservar os efeitos do contrato n. 52-1023380/22, com a manutenção dos respectivos descontos em folha de rendimentos da parte autora, e afasto a aplicação de multa diária. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F